Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINADO PELO C. STJ. ADEQUAÇÃO À SUA JURISPRUDÊNCIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento ante a anulação, pelo C. STJ, do acórdão prolatado por esta eg. 7a Turma Cível que diante da regra legal da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, prevista no inciso IV do art. 833 do CPC/2015, negava provimento ao recurso.
2. Determinação para que a questão seja julgada em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cláusula de proteção do devedor insculpida no art. 833 do CPC/2105 é relativa, admitindo-se o seu afastamento pelo juízo da execução por meio da ponderação das circunstâncias fáticas do caso que orientam o sopesamento dos princípios da satisfação do credor e da menor onerosidade do devedor, orientadores da nova interpretação tutela executiva (CPC/2015).
3. Matéria reapreciada e Decisão do Juízo de Primeiro Grau reformada para, em atenção à capacidade financeira da parte executada, deferir a penhora sobre os proventos líquidos percebidos, permitindo ao credor a satisfação de seu crédito sem que haja comprometimento da manutenção digna do devedor.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.